Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706426-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DIEGO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, majorou a multa fixada diante da negativa de cobertura do tratamento pleiteado pelo agravado (autos de no 0743465-14.2021.8.07.0001, ID no 114563129, págs. 1-2). 2. Em suas razões, a agravante, em suma, sustenta que a majoração da multa é indevida, uma vez que o procedimento solicitado pelo agravado foi autorizado em 3/1/2022, conforme demonstra a guia anexada ao ID no 113367613. 3. Destaca que após o início do tratamento, novas solicitações devem ser encaminhadas à operadora com os documentos médicos necessários para a correspondente avaliação. Sustenta que a decisão recorrida majorou a multa sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, tampouco apresentou fundamentação jurídica adequada. 4. Afirma que a decisão também deixou de observar o princípio da não surpresa (CPC, art. 9o e 10), pois foi proferida sem a prévia manifestação quanto aos argumentos apresentados pelo agravado ao alegar o descumprimento da ordem judicial e a necessidade de majoração da multa. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação imposta pela decisão recorrida até o julgamento do mérito, com a sua reforma. Subsidiariamente, pugna para que o valor da multa seja reduzido para R$ 30.000,00, mesmo valor atribuído à causa. 6. Preparo (ID no 33145472, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. A petição inicial, distribuída em 9/12/2021, foi instruída com a cópia da carteira de identificação do plano de saúde na modalidade coletivo por adesão (ID no 110981684, pág. 1) e não há discussão quanto à higidez da relação contratual mantida entre as partes. 10. Os documentos que instruíram a petição inicial demonstram a negativa no atendimento médico-hospitalar solicitado pelo agravado, a qual não é objeto de insurgência da agravante neste recurso. 11. A decisão de ID no 110983500, proferida pelo Plantão Judicial da Primeira Instância em 9/12/2021, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorizasse a internação do agravado e arcasse com todas as despesas necessárias, sob pena de multa de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. 12. O hospital em que o agravado estava internado foi intimado em 11/12/2021 (ID no 111181870) e a agravante em 13/12/2021 às 14:53 horas, por plantão remoto, via email, conforme certidão de ID no 111218896. No dia seguinte (14/12/2021), o agravado peticionou noticiando o descumprimento da decisão (ID no 111381776). 13. Como consequência, foi proferida nova decisão determinando o cumprimento imediato da ordem judicial, com a majoração da multa arbitrada para R$ 20.000,00 limitada a R$ 120.000,00 (ID no 111429116). A agravante foi intimada em 15/12/2021, conforme certidão de ID no 111601294. 14. Em 22/12/2021 novamente o agravado informou o descumprimento da decisão. O relatório médico emitido em 20/12/2021 informou que o seu quadro de saúde era grave e necessitava de “hemodiálise e suporte transfusional sob risco de óbito, dado a agressividade da doença” (ID no 112011630, pág. 3). 15. No mesmo dia foi proferida nova decisão interlocutória concedendo a tutela de urgência para que o agravado fosse internado na Clínica do Rim e Hipertensão, conforme pedido médico, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 200.000,00 (ID no 112021715, págs. 1-4). 16. A agravante foi intimada em 23/12/2021 às 11:22 horas. Em 5/1/2022 o agravado informou que embora a internação tenha sido autorizada, foi negada medicação prescrita pelo médico (Ciclofosfamida). Conforme ponderado na decisão recorrida, o referido medicamento já constava no relatório médico de ID no 112011634 emitido em 20/12/2021. 17. Novamente a agravante foi intimada para que cumprisse integralmente as decisões, no prazo de 12 horas, sob pena de multa diária de R$ 15.000,00 até o limite de R$ 150.000,00. Depreende-se desse contexto que as multas foram fixadas com o intuito de coibir o descumprimento das ordens judiciais, mesmo assim, os documentos apresentados na origem noticiam que não foram suficientes. 18. A agravante apresentou a guia de no 2163534604, para demonstrar que a internação do agravado foi autorizada em 20/12/2021. Contudo, o próprio hospital em que o agravado estava internado informou que a agravante não autorizou todas as despesas necessárias ao tratamento do paciente (ID no 112625992, pág. 2). 19. Após a análise das considerações apresentadas pelas partes quanto ao descumprimento das ordens judiciais, a decisão recorrida destacou a necessidade de majorar a multa diária para R$ 30.000,00 limitada a R$ 150.000,00. 20. Nesse cenário, apesar de a agravante sustentar a necessidade de redução dos valores, diante do histórico de descumprimento das decisões anteriores, ainda que em algumas situações tenha ocorrido de maneira parcial, é inviável modificar o valor fixado em sede de cognição sumária. 21. É preciso investigar os descumprimentos noticiados pelo agravado e analisar os argumentos apresentados pela agravante com o intuito de comprovar o adimplemento das decisões. Considerando a atual dinâmica e o estágio processual, essa controvérsia deverá ser dirimida após a dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa. 22. O alegado excesso na multa pré-fixada pelo Juízo não prospera, pois diante da natureza inibitória e considerando a importância do bem jurídico tutelado, não se mostra desarrazoada ou desproporcional. A fixação de multa não objetiva o recebimento dos valores, pois não tem caráter indenizatório, mas sim o cumprimento da obrigação. Tanto o valor quanto a periodicidade podem ser modificados se identificada uma das hipóteses previstas no art. 537 do CPC. 23. Quanto ao prazo para o cumprimento da liminar, devem ser considerados os mesmos argumentos, pois em razão do quadro clínico do agravado e da notícia de reiterados descumprimentos das decisões, o objetivo de garantir o tratamento médico justificou a majoração dos valores como mecanismo de coação. 24. Nesse aspecto, importa ressaltar que a agravante não sofrerá as penalidades previstas nas decisões, se comprovar que cumpriu as determinações no prazo estabelecido ou apresentar justa causa ou motivo relevante para o descumprimento. Havendo a comprovação do seu adimplemento, a incidência da multa não subsistirá, o que também afasta a discussão quanto ao valor arbitrado e mitiga a alegação de dano grave, de difícil reparação. 25. Por essas razões, ao menos neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 26. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 27. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 28. Comunique-se à 21a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Oportunamente, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Brasília, DF, 4 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO